Tribunal: TJDFT
Processo: 0721184-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA À GENITORA. PRETENSÃO RECURSAL DO GENITOR DE GUARDA COMPARTILHADA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
I - A modificação da guarda é medida excepcional, admissível na hipótese de descumprimento das obrigações de assistência material, moral e educacional. Os fatos vivenciados pelas crianças no lar paterno demandam elucidação no Primeiro Grau, com a instauração do contraditório e assegurada a ampla defesa. Some-se a isso o fato de o genitor residir no Rio de Janeiro e as crianças estarem com a genitora em Brasília, frequentando escola e com acompanhamento do Conselho Tutelar do Distrito Federal. Mantida a r. decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para conferir a guarda unilateral à genitora.
II - Agravo de instrumento desprovido.